Tribunal: TJMT
Processo: 0024227-23.2015.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – RECURSO DA DEFESA – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NA PRISÃO – PERÍCIA OFICIAL CONSTATANDO A ALTERAÇÃO NARRADA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – DOCUMENTO DE IDENTIDADE VERDADEIRO DE OUTREM COM COLOCAÇÃO DA FOTOGRAFIA DO APELANTE – 2. SUPOSTA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – ART. 15 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – CRIME INSTANTÂNEO – CONSUMAÇÃO CONSTATADA – INEXISTÊNCIA DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstrada a materialidade e autoria do crime de uso de documento falso, pelos depoimentos das testemunhas, perícia e demais elementos circunstanciais, impõe-se a manutenção da condenação do apelante.
2. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, embora sejam formas de tentativa abandonada, a consumação do crime não ocorre em razão da vontade exclusiva do agente, que não chega ao resultado inicialmente desejado por interromper por vontade própria o processo executório do delito ou, esgotada a execução, emprega diligências eficazes para impedir o resultado, não sendo o caso destes autos em que o crime instantâneo se consumou com a apresentação do documento falsificado.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024227-23.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO DOS SANTOS - CPF: 981.605.242-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CRIMINAL
– USO DE DOCUMENTO FALSO –

RECURSO
DA DEFESA
–
1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE
–
DEPOIMENTOS
FIRMES E COERENTES

DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NA PRISÃO
–

PERÍCIA OFICIAL CONSTATANDO
A
A
LTERAÇÃO
NARRADA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA –
DOCUMENTO
DE IDENTIDADE
VERDADEIRO
DE OUTREM
COM COLOCAÇÃO
DA
FOTOGRAFIA

DO APELANTE
–
2
.
SUPOSTA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – ART. 15 DO CÓDIGO PENAL –
IMPOSSIBILIDADE – CRIME
INSTANTÂNEO
–

CONSUMA
ÇÃO CONSTATADA
– INEXISTÊNCIA DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – CONDENAÇÃO MANTIDA

–
3
.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Demonstrada a materialidade e autoria do crime
de

uso de documento falso
, pel
os
depoimentos
das
testemunhas
, perícia e demais
elementos circunstanciais, impõe-se a manutenção
da

condena
ção do apelante
.

2
.

Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, embora sejam formas de tentativa abandonada, a consumação do crime não ocorre em razão da vontade exclusiva do agente, que não chega ao resultado inicialmente desejado por interromper por vontade própria o processo executório do delito ou, esgotada a execução, emprega diligências eficazes para impedir o resultado, não sendo
o caso
destes
autos
em que o crime
instantâneo
se consum
ou
com
a apresentação do documento falsificado
.

3
.

Recurso
des
provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Diego dos Santos

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0024227-23.2015.8.11.0042
(código
418942
)
, pelo Juízo da
3
a
Vara da Comarca de
C
uiabá
-MT, conden
ando-o

pela prática do crime de uso de documento falso
, capitulado no
art. 304, do Código Penal,
à pena de
3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, 15 (quinze) dias-multa
, a serem calculados a razão cada qual de 1/30 (um trinta avos
)
do salário mínimo vigente à época do fato.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
156466829
, pugna
por
sua
absolvição, nos termos do art. 386, V
II
, do Código de Processo Penal
, ao argumento de que não utilizou o documento falsificado
;
almejando, ainda, que seja reconhecida a desistência voluntária prevista no art. 15 do Código Penal
.

O
Ministério Público requer o desprovimento deste recurso (ID
156466834
), linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
157321689
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encontradiça no ID
156466818
, p.
1
/
4
, narra os fatos desta forma:

[...]

No
dia
05
de outubro de 2015
,
por volta das 21
h
00min
, na Avenida Fernando Correa da Costa,
Bairro
Chácara dos Pinheiros, nesta
Capital,
o
denunciado
DIEGO

fez uso de uma Carteira de Identidade ideologicamente falsa.

Ressai
dos autos
que,
na data dos fatos,
Policiais Militares receberam
uma
informaç
ão
de que
no local mencionado estaria o denunciado que possuía um mandado e prisão em aberto.

Os policiais se
deslocaram

até
a borracharia e localizaram o denunciado, que se
apresentou

como
“
Fábio de Matos
”
, entregando
documentos com o nome supracitado. Entretanto, quando questionado a respeito
, caiu em contradição quanto ao local de seu nascimento constante no documento, oportunidade em que acabou
por confessar que seu nome verdadeiro era
DIEGO DOS SANTOS.

Quando precedida a checagem do nome do denunciado, foi constatado
que ele realmente possuía um mandado em aberto da Comarca de Jaru/RO.

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para providências.

Em seu interrogatório às fls. 08/09, o denunciado alegou que encontrou
o documento em nome de “
Fábio de Matos
” na rua, e que, em razão do mandad
o de prisão, colocou sua foto no documento. Entretanto, negou que tenha se apresentado
com este documento aos policiais.

O laudo pericial no 2.9.2015.20386-01
constatou que o documento apresenta suporte autêntico, no entanto,
indica vestígi
os de ter sofrido alterações por montagem (fotografia)
.

[...]

Destaques no original

A
materialidade do crime
uso de documento falso

encontra
-se
comprovada
pelo auto de prisão em flagrante
(ID
156466818
,
p.
6
)
;
boletim de ocorrência
(ID
156466818
,
p. 1
6
/1
7
)
;

termo de apreensão
(ID
156466818
,
p. 1
8
)
;

e
laudo pericial (ID
156466818
,
p. 6
5
/
71
)
;

bem como pelas provas testemunhais colhidas
nas duas
fase
s

da persecução penal.

No tocante a autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado
de maneira inverossímil que tenha apresentado o documento falso
aos policiais
militares
que o abordaram
para dar cumprimento a um mandado de prisão
,
constata-se que o pleito absolutório
não passa de mero descontentamento, uma vez que não existe dúvida de que
o
magistrad
o
concatenou e discorreu de maneira correta com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da
ampla defesa
,
que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi prolatado.

Isso porque, embora nas razões recursais
o apelante
tenha postulado
sua
absolvição, o debate sobre o tema foi realizado e as teses da defesa técnica foram rechaçadas de maneira adequada no édito condenatório
.

E
mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição ele não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o sentenciante
.

E ta
is
afirmaç
ões
se impõe
m
,
porque
na fase inquisitiva os
policiais
militares
Simão José de Campos e André Luiz Vieira Martins
, no calor dos fatos, afirmaram que
estavam em serviço na VTR 9250
quando receberam informações

d
e
que o
apelante
estava
com mandado de prisão em aberto e
podia
ser encontrado na
borracharia

JG,
situada na

A
venida Fernando Correa
, local para
a
onde
se dirigiram
.

Os referidos agentes públicos disseram, ainda, que
encontraram
o
apelante
que naquela ocasião se
apresentou em
principio
com o nome de
Fabio de Matos
, entregando documentos com o nome citado,
contudo, quando da realização da
entrevista com o
então suspeito
,
este caiu em contradição do local de seu nascimento constante no documento, e em seguida confess
ou que seu nome seria Diego dos Santos
, pessoa que estava com
um
mandado de prisão em aberto por crime cometido na cidade de Jaru/RO
.

Os agentes públicos esclareceram,
ademais
, que
se
dirigiram até
a
quitinete
onde o
apelante
residia
l
ocaliza
ndo

os documento
s
com o nome real do apelante, qual seja
:
Diego dos Santos.

Na fase da ampla defesa e do contraditório,
os fatos narrados na exordial acusatória foram confirmados pelo policial militar Simão José de
Campos
que
à
autoridade judicial
ratificou
o depoimento prestado na
fase administrativa
conf
irmando
que a diligência inicial era voltada ao cumprimento do mandado de prisão
e, como haviam obtido a informação de que o apelante estaria utilizando
nome falso para
enganar
a polícia
, confrontaram as
informações
que tinham no documento falso apresentado pelo
recorrente

e este acabou por confessar que havia achado
na rua a c
é
dula de identidade com nome de Fábio de Matos
e começou a utilizá-la.

M
algrado
o apelante
de maneira
inconsistente negue que tenha apresentado a carteira
de identidade falsa
porque tentou trocar a foto e ficou grosseira
, razão pela qual teria descolado a fotografia e a
retornado para o seu documento de identidade original, tal
afirmação além de inverossímil não encontra respaldo no conjunto probatório
e foi desconstituída com a prova técnica
consistente no Laudo Pericial n. 2.9.2015.20
386-01
, realizado na Diretoria Metropolitana de Criminalística
da Politec que ao realizar o exame
documentoscópico
d
a cédula de identidade apresentada pelo
recorrente

concluiu “
que o SUPORTE da carteira de identidade em análise é AUTENTICO, porém fora constatado vestígios de alterações por montagem (fotografia).”

Nesse contexto,
conquanto o apelante sustente que não pode ser condenado com a ratificação em juízo das declarações de apenas um policial

militar
que foi testemunha ocular do crime narrado na
exordial acusatória, ao revés do afirmado
,
o que não se pode é simplesmente ignorar
as declarações firmes e coerentes dos agentes públicos em detrimento da negativa inverossímil do
recorrente
que estava foragido e se ocultando com a utilização de nome falso para
frustrar a execução penal dos crimes pelos quais foi condenado
no Estado de Rondônia
nos autos das
A
ções
P
enais
n.
0003427-90.2012.8.22.0003, 0006442-20.2010.8.22.0009, 0002725-63.2011.8.22.0009 e 0005411- 62.2010.8.22.0009
,
em relação às quais
tinha

um mandado de prisão em aberto.

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser
desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pela acusado, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais
militares
em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele
s
.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Logo
,

não obstante
o
apelante
tenha negado os fatos,
as testemunhas ouvidas neste
s

autos
comprovaram que a versão
dele
não é verdadeira,
sendo
, pois,
única
,

isolada
e
contrária
as demais provas

produzid
as
, devendo, portanto, ser mantida a sua condenação

pela prática do crime de uso de documento falso.

Por outro viés,
também não
pode
ser acolhida a pretensão
do apelante

visando o
reconhecimento da desistência voluntária, prevista no art. 15 do Código Penal, sob a alegação de que, ao
verificar que a falsificação ficaria grosseira teria desistido do ato e não teria apresentado o documento
aos policiais
militares
que o abordaram.

No tocante ao instituto da desistência voluntária invocada p
elo apelante
quanto ao cometimento do crime
uso de documento falso
, impõe-se anotar que, enquanto na tentativa, prevista no inciso II do art. 14 do Código Penal, a consumação não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente,
na desistência voluntária
e no arrependimento eficaz, que embora sejam formas de tentativa abandonada,
a consumação do crime não ocorre em razão da vontade exclusiva do agente, que não chega ao resultado inicialmente desejado
por interromper o processo executório do delito
ou, esgotada a execução, emprega diligências eficazes para impedir o resultado.

No entanto, no caso destes autos, conforme demonstrado linhas volvidas, o delito no qual
o apelante
atuou na condição de executor atingiu a sua consumação eis que
, ao contrário do sustentado nas razões recursais,
o documento cuja perícia concluiu ser
aut
entico com vestígios de
falsificação por
montagem de fotografia
foi
utilizado pelo
recorrente
,
o que é suficiente para que o crime tenha se consumado, sendo,
portanto,
incompatível a aplicação do instituto da desistência voluntária
,
eis que se
trata de crime instantâneo que se consuma com a simples apresentação do documento independentemente
da obtenção de qualquer
proveito ou vantagem
.

Cabe destacar, ademais disso, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os elementos probatórios que caminharam de maneira contrária aos
seus
interesses e a concatenação da prova realizada pelo sentenciante, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o recorrente.

Como é cediço o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças
nestes
autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários
para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Por conseguinte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiços nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de uso de documento falso por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, destarte, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso,
nego
provimento
ao
recurso
interposto por
Diego dos Santos
,
mantendo
inalterada
a
sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023